Tribunal: TJMT
Processo: 1033218-50.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA DA SILVA - CPF: 038.010.501-22 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1033218-50.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:

ALINE PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO E COMPROVOU QUE O CONSUMIDOR É CORRENTISTA DO BANCO. EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO COM DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS, INCLUSIVE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR, QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula declaração de inexistência de débito de R$ 52,99 (cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

2.
Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que comprovou nos autos que a autora é titular da conta corrente nº 502.236-3, agência 1461-3, possuindo diversas movimentações financeiras conforme extrato colacionado na defesa, que indicam, inclusive que a Autora utilizava a conta para saques e transferência de dinheiro assim, atendeu ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pela Autora em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

3.
Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula declaração de inexistência de débito de R$ 52,99 (cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e reparação por danos morais, uma vez que sustenta que não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada capaz de ensejar a negativação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e consequente determinação de exclusão do nome do Recorrido dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação em danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inconformado, o banco Reclamado apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que o Recorrido não nega de forma clara a inexistência de relação jurídica entre as partes em sua peça inaugural, se limita a relatar que o débito inserido nos órgãos de proteção ao crédito é indevido.

Por sua vez, em sede de defesa, o banco
Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude do débito negativado, uma vez que comprovou nos autos que a autora é titular da conta corrente nº 502.236-3, agência 1461-3, possuindo diversas movimentações financeiras conforme extrato colacionado na defesa, que indicam, inclusive que a Autora utilizava a conta para saques e transferência de dinheiro assim, atendeu ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pela Autora em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações, segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.

12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Com efeito, se a empresa digitaliza o extrato bancário, nas quais
constam extensa movimentação financeira por parte do consumidor
, entendo que há provas do vínculo jurídico.

Vale lembrar que, o contrato de cartão de crédito é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Além disso, não há qualquer comunicação do autor às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO BRADESCO S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022